Tribunal: TJSP
Processo: 2265505-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em execução por título extrajudicial. Sucessão empresarial. Situação que se equipara à hipótese de trespasse fraudulento. Manutenção da mesma atividade, em idêntico endereço, por empresa gerenciada por parentes do representante legal da sociedade empresária sucedida, que foi quem atendeu

Ementa:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em execução por título extrajudicial. Sucessão empresarial. Situação que se equipara à hipótese de trespasse fraudulento. Manutenção da mesma atividade, em idêntico endereço, por empresa gerenciada por parentes do representante legal da sociedade empresária sucedida, que foi quem atendeu o oficial de justiça por ocasião do cumprimento do mandado de constatação. Reconhecimento da corresponsabilidade da sucessora pelas dívidas da empresa sucedida. Inclusão da empresa sucessora no polo passivo da relação processual. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2265505-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante SCALLET
CHOPERIA DE SALTO LTDA. EPP, é agravado EXITO ASSESSORIA
EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 37645
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2265505-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SALTO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE ALMEIDA
PRADO COSTA
AGRAVANTE: SCALLET CHOPERIA DE SALTO LTDA EPP
AGRAVADA: EXITO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇOES
LTDA
INTERESSADA: RESTAURANTE E PIZZARIA SCALET LTDA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURIDICA.
Fase
de
cumprimento
de
sentença
homologatória de acordo celebrado em execução por
título extrajudicial. Sucessão empresarial. Situação que
se equipara à hipótese de trespasse fraudulento.
Manutenção da mesma atividade, em idêntico endereço,
por empresa gerenciada por parentes do representante
legal da sociedade empresária sucedida, que foi quem
atendeu o oficial de justiça por ocasião do cumprimento
do mandado de constatação. Reconhecimento da
corresponsabilidade da sucessora pelas dívidas da
empresa sucedida. Inclusão da empresa sucessora no
polo passivo da relação processual. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 77/78 e 91/92, que, em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora, ora interessada, rejeitou as matérias arguidas pela agravante e
manteve a decisão que a incluiu no polo passivo da relação processual.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão agravada não
merece subsistir, eis que não observou o fenômeno da coisa julgada, asseverando
que esta execução foi extinta no ano de 2009, razão pela qual todos os atos
processuais praticados após tal deliberação são nulos. Acrescenta que ocorreu a
prescrição, tendo em vista que a sentença que extinguiu a execução transitou em
julgado em 13 de abril de 2009, aduzindo mais que o processo permanecer
paralisado por mais de cinco anos consecutivos, caracterizada assim prescrição
intercorrente. Salienta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e não se aplica ao caso em exame, eis que não foi apresentada prova
alguma dos requisitos do artigo 50, do Código Civil, bem como da alegada
formação de grupo econômico, inexistindo identidade de sócios, destacando que foi
constituída quatro anos após a formação do título executivo. Tece outras
considerações, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi
respondido, processando-se sem o efeito suspensivo postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, bom é realçar que não tem fomento jurídico a
alegação de que ocorreu vulneração à coisa julgada, haja vista que, conquanto tenha
sido julgado extinto o processo executivo, como bem salientou a douta magistrada,
tal matéria refoge ao âmbito restrito deste incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora originária, valendo ressaltar que houve expressa
ressalva quanto ao não reconhecimento da quitação do débito, a fim de se evitar
prejuízo futuro à exequente (fls. 118).
E a assertiva atinente à verificação da prescrição
intercorrente não foi submetida à apreciação da douta juíza da causa, razão pela
qual, neste momento, não poderá o Tribunal sobre o tema se pronunciar, sob pena de
supressão de instância e vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No mais, cuida-se aqui de etapa de cumprimento de sentença
homologatória de acordo celebrado em execução por título extrajudicial (fls.
110/111) em que houve expressa ressalva afastando a presunção de quitação do
débito (fls. 112 e 118), sendo certo não foram localizados bens pertencentes à
empresa devedora que garantissem a satisfação do crédito da recorrida, que, então,
postulou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária
executada (fls. 43/45), tendo sido o seu pleito acolhido (fls. 77/78 e 91/92).
Ora, noticiou a agravada nos autos o funcionamento regular
da empresa devedora, razão pela qual, realizada a necessária constatação, certificou
o oficial de justiça que obteve informação de que “a executada Restaurante e
Pizzaria Scallet, encontra-se em plena atividade, funcionando normalmente,
entretanto com outra razão social, qual seja, Scallet Choperia de Salto Ltda CNPJ
09101281/0001-32, segundo informações de seu sócio Valmir Antonio Scallet” (fls.
77, terceiro parágrafo), o que é bastante para evidenciar que, efetivamente, ocorrera
a sucessão fraudulenta da empresa devedora, passando então a sociedade empresária
constituída por parentes do representante legal da executada a funcionar no mesmo
endereço da devedora e a explorar o mesmo ramo de atividade comercial da empresa
sucedida (fls. 27).
Com efeito, da detida análise dos documentos que instruem
este agravo, infere-se, de modo cristalino, que, no mesmo endereço onde antes
funcionava a empresa devedora, está agora estabelecida empresa que explora
idêntico ramo de atividade, tendo como sócios Enio Scallet Halter e Karolina Scallet
Halter Navarro, que são parentes do representante legal da devedora Restaurante e
Pizzaria Scallet Ltda, sendo relevante destacar, neste passo, que o oficial de justiça,
no momento do cumprimento do mandado de constatação, foi recebido na sede da
empresa pelo próprio Valmir Antonio Scallet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a postulação da credora voltada à inclusão da
agravante no polo passivo do processo executivo estava mesmo a comportar guarida,
porquanto são veementes os indícios da ocorrência de sucessão fraudulenta de
empresas com o intuito primordial de criar óbice aos credores para receber o que
lhes é devido, haja vista que os documentos trasladados para estes autos indicam,
com clareza, a fraude praticada pelos representantes legais de referidas empresas
(Restaurante e Pizzaria Scalet Ltda e Scallet Choperia de Salto Ltda EPP) com a
finalidade de frustrar a satisfação do julgado, razão pela qual deve a sucessora
responder pelas obrigações contraídas pela empresa sucedida.
A propósito, em caso semelhante, esta Corte já decidiu que
“não faltam indicativos de que a nova empresa, ora agravante, foi constituída com a
finalidade de dar continuidade aos negócios da pessoa jurídica executada e fraudar
os credores desta, com o esvaziamento de seu patrimônio, transferindo-o àquela”,
sendo certo que “sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra Curso de Direito
Comercial, volume 2, página 31, leciona: “Em razão do princípio da autonomia
patrimonial, sociedades empresárias podem ser utilizadas como instrumento para a
realização de fraude contra os credores ou mesmo abuso de direito. Na medida em
que é a sociedade o sujeito titular dos direitos e devedor das obrigações, e não os
seus sócios, muitas vezes os interesses dos credores ou terceiros são indevidamente
frustrados por manipulações na constituição de pessoas jurídicas, celebração dos
mais variados contratos empresariais, ou mesmo realização de operações societárias,
como as de incorporação, fusão, cisão”.” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
0049956-05.2011.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 29.06.2011).
Confira-se, nesse mesmo sentido, outros julgados deste
Tribunal:
“EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO
DE PESSOA JURÍDICA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - CABIMENTO -
SUCESSÃO
DA
EXECUTADA
-
TRESPASSE
FRAUDULENTO
-
RECONHECIMENTO - ELEMENTOS DOS AUTOS - SUFICIÊNCIA -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SUCESSORA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo de
Instrumento n 7.207.506-6, Relator Des. Roberto Bedaque, j. 03.06.2008).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÃO DE
EMPRESAS - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. O conjunto
probatório produzido nos autos faz presumir-se a sucessão das empresas, além do
que as mesmas apresentam fusão na emissão de comprovantes de pagamento,
identidade de endereço e ramo de atividade. - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 990.09.295164-5,
Relator Des. Eduardo Siqueira, j. 24.10.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, estando evidenciado nos autos o artifício que se
equipara à verificação do trespasse fraudulento, impõe-se o reconhecimento da
sucessão empresarial entre Restaurante e Pizzaria Scallet Ltda e Scallet Choperia de
Salto Ltda EPP, ficando então assentado que a empresa sucessora é corresponsável
pelas dívidas da empresa sucedida, razão pela qual de rigor é a manutenção da
decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da relação processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)